Tribunal: TJPA
Processo: 0803972-86.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5988 - Carta de fiança
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803972-86.2022.8.14.0040

APELANTE: MARTIN ENGINEERING LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E
TRIBUTÁRIO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.

ISSQN.
AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA PEDIR E PEDIDO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1-Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos pelo ora Agravante, sob o fundamento de que a ação anulatória questionada foi julgada improcedente, reconhecendo como sujeito ativo da exação tributária, o Município de Parauapebas, por ser o domicílio do estabelecimento do prestador de serviço, conforme declaração do próprio prestador, amoldando-se nos itens listados da Lista anexa à LC 116/2003.

II. Questão em discussão

2- A questão reside em verificar a existência de litispendência entre os Embargos à Execução e a Ação Anulatória anteriormente ajuizada.

III. Razões de decidir

3-
A

litispendência por se constituir em matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição a teor do art. 485, §3º, CPC, sem necessidade de alegação pelas partes.

4-
Há litispendência ou coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e, em ambas as situações, o processo mais recente será extinto sem resolução de mérito, em observância a vedação processual do
bis in idem
.

5-No caso concreto, constata-se que a
ação anulatória ajuizada em 13/08/2021, autuada sob o nº
0808399-63.2021.8.14.0040
envolve
as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido contido nos autos dos Embargos à Execução ora em curso (ação nº 0803972-86.2022.8.14.0040
-PJE)
.

6-Em ambas as ações, a empresa pretende o reconhecimento da ilegalidade do crédito apurado no
Auto de Infração nº 096/2018, sob a alegação de que o Município de Parauapebas não seria o sujeito ativo para o recolhimento do ISS em questão; da violação do princípio constitucional da verdade material; da ilegalidade dos juros de mora impostos pelo Município de P
arauapebas.

7-
Assim, considerando que os Embargos à Execução em análise, repetiu
ação anulatória, a qual encontra-se aguardando julgamento dos Recursos para Tribunais Superiores, portanto ainda em tramitação,
conclui-se pela existência
de litispendência, devendo ser os Embargos de Execução, extintos sem resolução do mérito,
impondo-se a r
eforma da decisão agravada.

IV. Dispositivo

8-
R
econhecimento, de ofício, da litispendência. E
xtinção sem resolução do mérito,
Agravo Interno prejudicado.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, art. 337, VI e VII, §1º, §2º, §3º e §4º e, ART. 485, V, §3º

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 1594804 SP 2019/0295318-2, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 19/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023; STJ - REsp: 1616467 RN 2016/0195600-5, Data de Julgamento: 20/09/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2022; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0819452-05.2019.8.14 .0301, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 11/04/2022, 1ª Turma de Direito Público

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

15ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 de maio de 2026. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno, interposto
por MARTIN ENGINERING LTDA

em raz
ã
o de decis
ã
o monocr
á
tica proferida sob minha relatoria que negou provimento
à

Apelação Cível (processo nº 0803972-86.2022.8.14.0040 -
PJE
), interposta
pelo
ora Agravante
contra o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal.

A decisão monocrática recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

“(...)

Neste viés, observa-se que o presente caso enquadra-se no entendimento pacificado do STJ, não assistindo razão ao Apelante, diante da localização de seu estabelecimento no Município de Parauapebas, pelo que impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

(...)”

Em razões recursais, a Agravante informa que se trata de Embargos à Execução Fiscal, opostos em face da Execução Fiscal nº 0812399-09.2021.8.14.0040, proposta pelo Município de Parauapebas, para exigir o recolhimento de Imposto sobre Serviço – ISS, relacionado à prestação de serviços inspeção, instalação, manutenção e troca de equipamentos de auxílio no fluxo de transporte de material a granel (“Raspadores de Correia”) em Pontos de Transferências de Correias Transportadoras de minérios e outros produtos, que se encontram instaladas nos estabelecimentos dos clientes da empresa Agravante.

Alega que opôs os Embargos à Execução Fiscal para requerer (i) a suspensão dos presentes autos e da Execução Fiscal nº 0812399-09.2021.8.14.0040 até o julgamento definitivo da Ação Anulatória nº 0808399-63.2021.8.14.0040, ou, subsidiariamente, a suspensão da Execução Fiscal em questão até o julgamento dos Embargos, considerando a apresentação de garantia; e (ii) o posterior julgamento procedente dos Embargos à Execução Fiscal para reconhecer a ilegalidade da cobrança pretendida pelo Município de Parauapebas através do Auto de Infração nº 096/2018.

Esclarece que referida Ação Anulatória encontra-se pendente de julgamento definitivo, pois, após resultado desfavorável naqueles autos, a Agravante interpôs recursos Especial e Extraordinário contra o Acórdão que negou provimento ao seu recurso de Apelação, os quais aguardam julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, respectivamente.

No mérito, afirma que os mencionados Raspadores de Correia são equipamentos de grande porte que têm como propósito aumentar a eficiência do fluxo dos materiais transportados nas Correias Transportadoras e, em razão disso, a sua inspeção, reparo, conserto, troca e manutenção constituem processos que somente podem ser executados no local onde se encontram instalados, não se tratando de mera liberalidade da Agravante e seus clientes.

Defende que por essa razão, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISS devido sobre os mencionados serviços prestados pela Agravante se destina às municipalidades onde eles são efetivamente prestados, não obstante a contratação se dê pelo estabelecimento filial da Agravante localizada no Município de Parauapebas
.

Alega que no decorrer do exercício de suas atividades comerciais, foi surpreendida com o recebimento de Auto de Infração nº 096/2018, em 03 de dezembro de 2018, lavrado com o objetivo de exigir da Agravante supostas obrigações no valor histórico de R$ 427.487,59 (quatrocentos e vinte e sete mil quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), em razão da prestação de serviço do item 14.1 da Lista de Serviços da Lei Complementar nº 116/2003, relativa às atividades de lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto, exceto peças e partes empregadas, sujeitas ao ICMS, os quais teriam sido objeto de uma série de notas fiscais de serviços emitidas pela Embargante em razão de serviços prestados fora do município de Parauapebas.

Sustenta que o
conceito de estabelecimento, para fins de cobran
ç
a do ISS,
é
muito mais amplo do que o disposto no Art. 3
º
da referida legisla
çã
o. Isto
é
, para caracteriza
çã
o do estabelecimento prestador de servi
ç
os n
ã
o
é
necess
á
ria a exist
ê
ncia de uma estrutura formal, mas sim a exist
ê
ncia de uma unidade econ
ô
mica ou profissional que, com habitualidade, preste servi
ç
o em determinado munic
í
pio, tal como desempenha a Embargante.

Alega que que o Auto de Infração nº 096/2018 constitui de exigência fiscal formulada em desrespeito ao princípio da verdade material, o que implica na necessidade de seu cancelamento integral.

Aduz, ainda, a ilegalidade dos juros de mora impostos pelo Município de Parauapebas, sob o argumento de que a Lei Municipal nº 4.296/2005 impõe aos contribuintes o pagamento de débitos tributários atualizados em patamares muito acima da taxa Selic, uma vez que, após a atualização do débito por meio da taxa Selic, o débito ainda sofre o acréscimo de juros de mora na razão de 1%.

Insurge-se, dessa forma contra a manutenção da sentença que julgou improcedente seu pedido, aduzindo que fez constar em suas notas fiscais que os serviços por prestados foram realizados em outros municípios, consoante a legislação tributária.

Requer, ainda, que seja aplicado ao caso em tela o disposto no art. 313, inciso V, al
í
nea a, do CPC para que, como consequ
ê
ncia, seja determinado o sobrestamento dos presentes
autos de Embargos e dos autos da Execução Fiscal nº 0812399-09.2021.8.14.0040
at
é
o julgamento definitivo da A
çã
o Anulat
ó
ria
nº
0808399- 63.2021.814.0040, em raz
ã
o da depend
ê
ncia do julgamento de m
é
rito do caso em tela em rela
çã
o ao da referida demanda, dado que se encontram recursos ainda pendentes de an
á
lise.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão monocrática e o provimento da apelação, para o sobrestamento dos Embargos à Execução ou, s
ubsidiariamente, para reconhecer a incompet
ê
ncia do Agravado para exigir o recolhimento de ISS conforme pretendido; e

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

Após, o Município peticionou aduzindo litispendência entre os Embargos à Execução e a Ação Anulatória anteriormente ajuizada.

É o relato do essencial.

VOTO

Pretende o Agravante a reforma da decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução do Apelante, sob o fundamento de que a ação anulatória questionada foi julgada improcedente, reconhecendo como sujeito ativo da exação tributária, o Município de Parauapebas, haja vista ser o domicílio do estabelecimento do prestador de serviço, conforme declaração do próprio prestador, amoldando-se nos itens listados da Lista anexa à LC 116/2003, que não se enquadra nos incisos de I a XXV da referida lei.

De início, registra-se que fora constatada questão de ordem pública que prejudica a admissibilidade recursal.

A questão reside em verificar a existência de litispendência entre os Embargos à Execução e a Ação Anulatória anteriormente ajuizada.

É cediço que a
litispendência por se constituir em matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição a teor do art. 485, §3º, CPC, sem necessidade de alegação pelas partes.

Sobre o assunto, impende transcrever as disposições contidas nos artigos 337, incisos VI e VII, §1º, §2º, §3º e §4º e, 485, inciso V, §3º, ambos do CPC/15:

Art. 337.
Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar
:

(...)

VI -
litispendência
;

VII -
coisa julgada
;

(...)

§1
o
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
.

§2
o
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
.

§3
o
Há
litispendência
quando se
repete ação que está em curso
.

§4
o
Há
coisa julgada
quando
se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado
. (grifos nossos).

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

V -
reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada
;

(...)

§3
o

O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado
. (grifei).

Dos dispositivos supramencionados, verifica-se
que há litispendência ou coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e, em ambas as situações, o processo mais recente será extinto sem resolução de mérito, em observância a vedação processual do
bis in idem
.

No caso concreto, constata-se que a
ação anulatória autuada ajuizada em 13/08/2021, sob o nº
0808399-63.2021.8.14.0040
envolve
as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido contido nos autos dos Embargos à Execução ora em curso (ação nº 0803972-86.2022.8.14.0040
-PJE)
.

Em ambas as ações, a empresa pretende o reconhecimento da ilegalidade do crédito apurado no
Auto de Infração nº 096/2018, sob a alegação de que o Município de Parauapebas não seria o sujeito ativo para o recolhimento do ISS em questão; da violação do princípio constitucional da verdade material; da ilegalidade dos juros de mora impostos pelo Município de P
arauapebas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento de que havendo a identidade de partes, pedidos e causa de pedir entre ação anulatória e embargos à execução fiscal, fica caracterizada a litispendência ou a coisa julgada, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO POSTERIORMENTE PROPOSTA. EXISTÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AS AÇÕES
. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO . SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. (...).

2.
Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, verificada a identidade de partes, pedidos e causa de pedir entre ação anulatória e embargos à execução fiscal, fica caracterizada a litispendência ou a coisa julgada, a depender do estado dos feitos, o que impõe a extinção da ação ulteriormente proposta
. 3. O Tribunal de origem reconheceu a tríplice identidade entre os embargos à execução fiscal e a ação anulatória anteriormente proposta. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 4. Agravo interno a que se nega provimento . Majoração dos honorários sucumbenciais, em desfavor da parte agravante, em 10% (dez por cento) do valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, bem como os termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

(STJ - AgInt no AREsp: 1594804 SP 2019/0295318-2, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 19/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023 - Grifei)

EXECUÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA. NATUREZA IDÊNTICA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA.
I -
A ação de conhecimento com escopo de anular ou desconstituir o título executivo extrajudicial tem natureza idêntica à dos embargos à execução
,
ficando configurada a litispendência, quando presente identidade de partes, causa de pedir e pedido
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp n . 1.217.327/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 30/8/2018; AgInt no AgInt no AREsp n. 1 .041.483/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017; AgRg nos EREsp n. 1.156 .545/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe de 4/10/2011. II -
A caracterização da referida litispendência ocorre independentemente da ação anulatória ter sido proposta antes ou depois da execução fiscal
, tendo em vista a autonomia desta última em relação à demais ações (ação anulatória e embargos à execução). III - Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 1616467 RN 2016/0195600-5, Data de Julgamento: 20/09/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2022 - Grifei)

O precedente dessa E. Corte, abaixo transcrito, corrobora o entendimento, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA LITISPENDÊNCIA
(ART. 485, V, DO CPC).
AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE QUE POSSUI AS MESMAS PARTES, CAUSA PEDIR E PEDIDO CONSTANTES DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.e: 12.0pt; ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1a Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por videoconferência, realizada aos quatro dias do mês de mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois. Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e José Torquato de Araújo Alencar (Juiz Convocado). Belém (PA), 04 de abril de 2022 . Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0819452-05.2019.8.14 .0301, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 11/04/2022, 1ª Turma de Direito Público - Grifei)

Assim, considerando que os Embargos à Execução em análise, repetiu
ação anulatória, a qual encontra-se aguardando julgamento dos Recursos para Tribunais Superiores, portanto ainda em tramitação,
conclui-se pela existência
de litispendência, devendo ser os Embargos de Execução, extintos sem resolução do mérito,
impondo-se a r
eforma da decisão agravada.

Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática agravada e,
diante do reconhecimento, de ofício, da litispendência, julgo
extinto o feito sem resolução do mérito, ficando prejudicado o
Agravo Interno
, nos termos da fundamentação.

A
lerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/05/2026